Tribunal: TJSP
Processo: 1502767-72.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA DA PENA. Sentença condenatória. Pedido de aplicação de somente uma causa de aumento e – Diminuição da pena no patamar máximo em razão da tentativa – Fixação de regime mais brando para cumprimento da pena – IMPOSSIBILIDADE – Réu que confessou os fatos – Impossível a aplicação de apenas uma causa de aumento, pois comprovado o concurso de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA DA PENA. Sentença condenatória. Pedido de aplicação de somente uma causa de aumento e – Diminuição da pena no patamar máximo em razão da tentativa – Fixação de regime mais brando para cumprimento da pena – IMPOSSIBILIDADE – Réu que confessou os fatos – Impossível a aplicação de apenas uma causa de aumento, pois comprovado o concurso de agentes e o uso de arama de fogo - Crime cometido com grave ameaça a pessoa – Reconhecimento da tentativa e pena reduzida da metade – Regime de acordo com a legislação legal e bem aplicado tendo em vista as circunstancias do crime -RECURSO NÃO PROVIDO.